Tribunal: TJPA
Processo: 0815986-23.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815986-23.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WESLEM JULIO MARTINS DOS SANTOS

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0815986-23.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WESLEM JULIO MARTINS DOS SANTOS

REPRESENTANTES: ELENIZE DAS MERCES MESQUITA, OAB/PA 19.110 E OUTROS

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 217-A C/C 71, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA DOS AUTOS.
DO AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO. NÃO ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

- O JUIZ NÃO ESTÁ VINCULADO À MANIFESTAÇÃO DO PARQUET, PODENDO PROFERIR SENTENÇA CONDENATÓRIA, MESMO DIANTE DE PLEITO ABSOLUTÓRIO DO ÓRGÃO ACUSADOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

- A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME ESTÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NOS AUTOS, INCLUINDO O DEPOIMENTO COERENTE E FIRME DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, TODOS EM CONSONÂNCIA COM A NARRATIVA DOS FATOS. A PALAVRA DA VÍTIMA, ESPECIALMENTE EM CRIMES SEXUAIS, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA QUANDO PRESTADA DE FORMA HARMÔNICA E COERENTE, COMO OCORREU NO PRESENTE CASO, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

- CORRETAMENTE APLICADA A CONTINUIDADE DELITIVA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, HAJA VISTA TER SIDO PROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO POR MAIS DE UMA VEZ, SEGUNDO O MESMO
MODUS OPERANDI
, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E CIRCUNSTÂNCIAS, PORTANTO, AGIU CORRETAMENTE O MAGISTRADO SENTENCIANTE AO APLICAR A CAUSA DE AUMENTO NA DOSIMETRIA DA PENA.

-
PARA QUE O PEDIDO REVISIONAL SEJA JULGADO PROCEDENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, É NECESSÁRIO QUE AS CONCLUSÕES CONSTANTES NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO OPONHAM-SE, DE FORMA MANIFESTA E CRISTALINA, ÀS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS OU À LITERALIDADE DO TEXTO LEGAL, NÃO PODENDO A REVISÃO CRIMINAL CONVERTER-SE EM APELAÇÃO DEFENSIVA PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO.

REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA, E, DESPROVIDA
,
mantendo a condenação imposta ao requerente na Sentença, de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Fechado, com fulcro no artigo 217-A c/c 71, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
WESLEM JULIO MARTINS DOS SANTOS,
por meio de Advogado Particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da decisão condenatória proferida nos autos do Processo nº 0801468-57.2023.814.0401, proferido pelo juízo da 1ª Vara de Crimes contra criança e adolescente de Belém/PA, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, praticado no ano de 2022, a uma reprimenda de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Fechado.

Alegou o impetrante
(fls. 02/16, ID nº 28911099), inicialmente, pela nulidade do processo, por violação ao sistema acusatório, pelo fato do Ministério Público, nas alegações finais requerer a absolvição e, mesmo assim, o acusado restar condenado. No mérito, pleiteou pela absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, VII, ante a ausência de provas suficientes para uma condenação, subsidiariamente, requereu o afastamento da continuidade delitiva em face do revisionando, bem como, a justiça gratuita.

À fl. 44, ID nº 28911110, consta Certidão atestando o trânsito em julgado da Sentença condenatória.

Nesta
Superior Instância
(fls. 169/173, ID nº 29569383), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se manifestou pela
IMPROCEDÊNCIA
da revisão criminal, em razão de não restar evidente que a condenação é contrária às evidências dos autos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
WESLEM JULIO MARTINS DOS SANTOS,
por meio de Advogado Particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da decisão condenatória proferida nos autos do Processo nº 0801468-57.2023.814.0401, proferido pelo juízo da 1ª Vara de Crimes contra criança e adolescente de Belém/PA, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, praticado no ano de 2022, a uma reprimenda de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Fechado.

Adianto desde logo que
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
in casu,
o requerente alega violação ao sistema acusatório, requer a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da continuidade delitiva, e, por fim, a concessão da justiça gratuita.

Como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Guilherme de Souza Nucci, em relação a revisão criminal, ensina
[1]
que: “
Sua finalidade primordial é combater erro judiciário. Havendo decisão condenatória com trânsito em julgado, que, por alguma razão, tenha consolidado equívoco prejudicial ao réu, faz nascer o direito a revisão criminal”.

Portanto, a revisão criminal possui como pressupostos a existência de decisão condenatória (ou absolutória imprópria) com trânsito em julgado e a demonstração de que houve erro judiciário.

Inicialmente no caso em questão, o requerente alega que o sistema acusatório foi violado, em virtude da prolação de sentença condenatória após a acusação manifestar-se, em alegações finais, pela improcedência do pedido inicial em relação à condenação do recorrente pelo delito de estupro de vulnerável em continuidade delitiva.

Adianto que a prefacial não merece acolhimento.

Em conformidade com o artigo
385
, do
Código de Processo Penal
,
"nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada".

Ao discorrer sobre o dispositivo legal, Renato Brasileiro de Lima elucida:

1. Pedido absolutório formulado pela acusação e (im) possibilidade de condenação: ao final da audiência una de instrução e julgamento, as partes devem apresentar suas alegações oralmente, pelo menos em regra. Subsidiariamente, também é possível a apresentação de alegações escritas. Discute-se, nesse caso, o caminho a ser observado pelo juiz se, porventura, a acusação manifestar-se nesse momento no sentido da absolvição do acusado. Em se tratando de ação penal exclusivamente privada (ou personalíssima), na hipótese de o advogado do querelante não formular o pedido de condenação do acusado nas alegações finais, considerar-se-á perempta a ação penal, com a consequente extinção da punibilidade do agente, nos termos do art.
60
,
III
, in fine, do
CPP
, c/c art.
107
,
IV
, do
CP
. Noutro giro, na hipótese de ação penal privada subsidiária da pública, eventual pedido de absolvição formulado pelo advogado do querelante não dará ensejo à extinção da punibilidade, porquanto, em sua essência, esta espécie de ação penal é de natureza pública. De mais a mais, como a intervenção do MP é obrigatória, nada impede que, em sentido diverso do querelante, haja pedido de condenação formulado pelo órgão ministerial. No caso de ação penal pública (incondicionada ou condicionada), parte minoritária da doutrina vem sustentando que, diante de pedido absolutório formulado pelo Ministério Público, não é possível a prolação de um decreto condenatório. Trabalha-se com a ideia de que, por imposição do sistema acusatório (separação das tarefas de acusar e julgar), há duas pretensões no âmbito processual penal: uma de natureza acusatória, realizada pelo Ministério Público, e outra de natureza punitiva, exercida pelo Poder Judiciário. Assim, se o Parquet pede a absolvição do acusado, a ela está vinculado o juiz, já que o poder punitivo estatal está condicionado à invocação feita pelo MP através do exercício da pretensão acusatória. É nesse sentido a lição de Aury Lopes Jr. (Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Volume 1 .3a ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 103):"o pedido de absolvição equivale ao não-exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão de proceder contra alguém. Como consequência, não pode o juiz condenar, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo". Para Geraldo Prado (Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais. 3a ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. p. 116), por importar violação ao contraditório (
CF
, art.
5º
,
LV
), é nula a sentença condenatória proferida quando a acusação opina pela absolvição. A despeito dessa posição doutrinária, é dominante o entendimento no sentido de que, nos exatos termos do art.
385
do
CPP
, é perfeitamente possível a prolação de uma sentença condenatória ainda que haja pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público. (
Código de Processo Penal
Comentado. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.049) (destaquei).

Pertinente, ainda, o escólio de Guilherme de Souza Nucci:

[...] do mesmo modo que está o promotor livre para pedir a absolvição, demonstrando o seu convencimento, fruto da sua independência funcional, outra não poderia ser a postura do magistrado. Afinal, no processo penal, cuidamos da ação penal pública nos primos da obrigatoriedade e indisponibilidade, não podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está o juiz fadado a absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso. Ademais, pelo princípio do impulso oficial, desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito. E tudo isso a comprovar que o direito de punir do Estado não é regido pela oportunidade, mas pela necessidade de se produzir a acusação, e consequentemente, a condenação, desde que haja provas à sustentá-la. [...] (
Código Penal
Comentado. 9. ed., p. 695) (destaquei).

Neste contexto, observo que a tese defensiva já não encontrava amparo doutrinário e jurisprudencial majoritários mesmo antes da inovação trazida pela Lei nº
13.964
/19, popularmente denominada "Pacote Anticrime", que introduziu, dentre outros dispositivos, o artigo
3º-A
no
Código de Processo Penal
, que preconiza que
"o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação".

Destaco ainda jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES: ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. A teor do art . 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.? Precedente do STJ. 1.1. Verificada a situação flagrancial e a justa causa a amparar a abordagem e busca pessoal do acusado, não há falar em ilegalidade na atuação policial e consequente ilegalidade das provas obtidas. 2. O art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas pelo art. 3º-A do mesmo diploma legal. Assim, ainda que o Ministério Público manifeste, em alegações finais, pedido absolutório do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 com a desclassificação para o art. 28 da mesma Lei, é possível haver decisão condenatória nos termos da denúncia, sem que isso importe em ofensa ao sistema acusatório. 3. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação é medida impositiva, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11 .343/06. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
(TJ-DF 07231387720238070001 1921052, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/09/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024).

Sobre o tema, algumas considerações se mostram importantes.

Primeiro, o sistema acusatório não é inovação trazida pelo "Pacote Anticrime", pois decorre da própria interpretação sistemática da
Constituição da República
, notadamente do artigo 129, inciso I, que dispõe ser atribuição privativa do Ministério Público "promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei".

Desta forma, se o entendimento predominante era de que, a despeito da iniciativa privativa do Ministério Público para a persecução penal, o artigo
385
do
Código de Processo Penal
não apresenta nenhuma inconstitucionalidade ou ofensa direta a esse sistema, com mais razão não será viável, agora, a mudança de entendimento.

Segundo, a própria redação do artigo
3º-A
, do
Código de Processo Penal
, visa a tolher a iniciativa do Juiz na fase de inquérito e na colheita de provas, portanto, em atos anteriores à prolação da sentença.

Neste sentido, se o processo observou a todas as " regras do jogo ", e sobreveio a fase de o Magistrado decidir fundamentadamente as pretensões deduzidas, soa pouco crível vinculá-lo a um pedido absolutório, desconstruindo, por completo, a própria essência do livre convencimento motivado.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, objetiva o requerente acerca da desconstituição da condenação do revisando, uma vez que, a condenação foi baseada somente no depoimento da vítima, o laudo sexual acostado aos autos não comprova a prática de violação sexual, sem contar que não ocorreu violência ou grave ameaça na prática do crime, haja vista que a suposta vítima, com 12 anos de idade à época dos fatos, relatou que o acusado por mais de uma vez apertou seu bumbum e colocou a mão em sua virilha, além de ter lhe deitado em um colchonete e passado a mão em suas partes íntimas. Assim, caberia a absolvição por insuficiência de provas, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP.

Da mesma forma, não acolho o pedido da Defesa.

No caso dos autos, a conduta praticada pelo apelante se amolda à figura prevista no artigo
217-A
, caput, do
Código Penal
, porquanto configurados os seus elementos típicos, quais sejam, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, destinado à satisfação da lascívia do réu, contra vítima menor de 14 anos de idade, em vilipêndio à dignidade sexual da criança.

A genitora da vítima, Sra. Renata Barros, repetiu em Juízo, exatamente, os mesmos fatos que a ofendida narrou durante o depoimento especial, sem nenhuma contradição, de o relato da vítima encontra ressonância dentro e fora dos autos, demonstrando ser absolutamente coerente.

A testemunha Gabriela Vieira Silva de Lima, também foi ouvida em Juízo e relatou que o acusado já havia sido advertido pela maneira como se comportava diante das adolescentes da igreja, pois agia de forma diferente em relação a elas. Gabriela narrou que, ao ser advertido, o acusado verbalizou que uma de suas ‘linguagens do amor’, era o contato físico ou o toque, e por isso agia daquela maneira.

Da mesma forma, a testemunha Flávio Ernesto de Carvalho também verbalizou que o denunciado chegou a ser advertido por seu comportamento, embora continuasse agindo dessa forma. Acredita que a acusação dos autos tenha sido decorrente de uma das situações em relação às quais já havia sido chamado a atenção.

A vítima dos outros autos, Esther de Moraes Souza, também revelou que foi tocada lascivamente pelo acusado, mas que, com relação a Ana Júlia, apenas soube que ela teria sido molestada, sem ter conhecido os detalhes dos fatos.

Não foi apresentado nenhum motivo plausível para que a vítima viesse a mentir. No caso dos autos, Ana Júlia e Esther verbalizaram atos de mesma natureza praticados pelo denunciado, e não se notou nenhum motivo para que a primeira viesse a mentir.

Assim, embora o Ministério público entenda que não há provas suficientes para a condenação, a palavra da vítima não pode ser desconsiderada, sobretudo quando é confirmada pelo depoimento de terceiros, que narraram condutas semelhantes por parte do acusado, em especial, a adolescente Esther, e as testemunhas Gabriela e Flávio, que notaram comportamento inadequado por parte do denunciado.

Nesse sentido destaco jurisprudência acerca do assunto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa de Walleston Lara de Oliveira, contra sentença que condenou o réu à pena de 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória para a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável. III. Razões de decidir: 3. A materialidade e a autoria do crime estão suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, incluindo o depoimento coerente e firme da vítima, o laudo psicossocial e os depoimentos testemunhais, todos em consonância com a narrativa dos fatos. 4. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, assume especial relevância quando prestada de forma harmônica e coerente, como ocorreu no presente caso, corroborada por outros elementos probatórios. 5. O princípio da persuasão racional fundamenta a conclusão de que o conjunto probatório confirma, de forma clara e objetiva, a prática do delito pelo réu. 6. A negativa de autoria desacompanhada de elementos que a sustente não serve para isentar o agente da responsabilização penal. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e desprovido. (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00024730220178110027, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 11/02/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2025).

Assim, constata-se que a ofendida sofreu abuso sexual, aos 12 anos de idade, por parte do apelante, cujo abuso consistiu em alisar suas partes íntimas, culminando na prática delitiva do estupro de vulnerável.

Com efeito, comumente os crimes de natureza sexual não deixam vestígios e normalmente são realizadas as escondidas, o que confere uma maior credibilidade na palavra da vítima quando realizada de forma harmônica e coerente, autorizando a prolação do decreto condenatório, como é o caso dos autos.

Na hipótese, conforme mencionado, os fatos aconteceram quando a vítima e o acusado estavam sozinhos, o que, por óbvio, afasta testemunhas oculares. Além disso, os atos libidinosos praticados são diversos da conjunção carnal, impossibilitando a existência de vestígios a serem periciados.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencida de que as provas juntadas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art.
155
do
Código de Processo Penal
, são claras em demonstrar, a materialidade e autoria do apelante pelo crime de estupro de vulnerável que lhe é imputado, com todos os elementos inerentes ao tipo penal, descabendo acolher a pretendida absolvição por falta de provas.

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, já que nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima menor de idade tem importante valor como prova, quando corrobora com os demais elementos probatórios.

Acresça-se que, a negativa de autoria desacompanhada de elementos que a sustente não serve para isentar o agente da responsabilização penal. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...] (TJ/MT, N.U
0000586-58.2014.8.11.0036
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Nome, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

Com essas considerações, por existirem provas robustas da autoria e da materialidade delitiva, é imperioso manter o édito condenatório.

O terceiro pedido da Defesa faz referência à exclusão da majorante referente ao crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal, constato, que de igual modo,
não
há como prosperar.

O artigo 71 do Código Penal dispõe:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Na hipótese, o recorrente cometeu mais de um abuso sexual contra vítima,
ocorridos na igreja em que frequentavam.

Para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o agente tenha praticado as condutas delituosas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, e, ainda, que exista entre elas um liame a indicar a unidade de desígnios do agente.

Como se vê, foram preenchidos todos os requisitos do artigo 71 do Código Penal, ou seja, houve mais de uma ação, com a perpetração de mais de um crime da mesma espécie, em condições idênticas de tempo, lugar e maneiras de execução, devendo, portanto, a condenação ser mantida também nessa parte.

Restando devidamente configurado nos autos que a vítima teve sua dignidade sexual violada mais de uma veze pelo apelante conforme já exaustivamente explicado nos tópicos anteriores deste voto, mantenho a continuidade delitiva na sua dosimetria da pena.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO INDETERMINADO DE ATOS SEXUAIS. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA. CRIMES PRATICADOS POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. RECORRÊNCIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. PRÁTICA INEQUÍVOCA DE MAIS DE 7 (SETE) REPETIÇÕES. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO MÁXIMA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA
. 1. A continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é instituto da dosimetria da pena concebido com a função de racionalizar a punição de condutas que, embora praticadas de forma independente, estejam inseridas dentro de um mesmo desenvolvimento delitivo. Por opção legislativa e critérios de política criminal, a lei penal afasta excepcionalmente a aplicação do concurso material e impõe uma única punição àqueles casos nos quais os crimes subsequentes possam ser tidos como continuação de um primeiro delito, de acordo com a análise das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. 2. A compreensão jurisprudencial uníssona desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71, caput, do Código Penal, qual seja, 1/6 (um sexto). A partir desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade, até se alcançar o teto legal de 2/3 (dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa. 3. A adoção do critério referente ao número de condutas praticadas suscita questões específicas nos crimes de natureza sexual, especialmente no delito de estupro de vulnerável, em razão do triste contexto fático que frequentemente se constata nestes crimes. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública - 2023 acerca da violência sexual infantil, ao longo de 2022 houve, no Brasil, 56.820 registros policiais de estupro de vulnerável. Desse total, 72,2% dos casos ocorreram na própria residência da vítima e em 71,5% dos casos o estupro foi cometido por um familiar. 4. A proximidade que o autor do delito de estupro de vulnerável normalmente possui com a vítima, a facilidade de acesso à sua residência e a menor capacidade que os vulneráveis possuem de se insurgir contra o agressor são condições que favorecem a repetição silenciosa, cruel e indeterminada de abusos sexuais. Não raras vezes, cria-se um ambiente de submissão perene da vítima ao agressor, naturalizando-se a repetição da violência sexual como parte da rotina cotidiana de crianças e adolescentes. Nessas hipóteses, a vítima, completamente subjugada e objetificada, não possui sequer condições de quantificar quantas vezes foi violentada. A violência contra ela deixou ser um fato extraordinário, convertendo-se no modo cotidiano de vida que lhe foi imposto. 5. A torpeza do agressor, que submeteu a vítima a abusos sexuais tão recorrentes e constantes ao ponto de tornar impossível determinar o número exato de suas condutas, evidentemente não pode ser invocada para se pleitear uma majoração menor na aplicação da continuidade delitiva. Nos crimes de natureza sexual, o critério jurisprudencial objetivo para a fixação da fração de majoração na continuidade delitiva deve ser contextualizado com as circunstâncias concretas do delito, em especial o tempo de duração da situação de violência sexual e a recorrência das condutas no cotidiano da vítima, devendo-se aplicar o aumento no patamar que, de acordo com as provas dos autos, melhor se aproxime do número real de atos sexuais efetivamente praticados. 6. No caso, a Corte estadual esclareceu que a vítima, com 10 (dez) anos de idade no início das condutas delitivas, foi submetida, por sua mãe e por seu padrasto, a recorrentes atos de natureza sexual, incluindo sexo oral, vaginal e anal, pelo período de 4 (quatro) anos. Estas circunstâncias fáticas tornam plenamente justificada a majoração da pena, em decorrência da continuidade delitiva, na fração máxima de 2/3 (dois terços). 7. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições". 8. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 2050195 RJ 2023/0028607-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E EVENTUAL DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A PRÁTICA DOS CRIMES POR DIVERSAS VEZES. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO
. 1. Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, a palavra do menor tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Sendo o depoimento da vítima seguro, coerente e corroborado pelos depoimentos das testemunhas, não há falar em absolvição do crime de estupro de vulnerável por insuficiência de provas. 3. Não há falar em absolvição por ausência de provas no presente caso, uma vez que as provas acostadas aos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça, mormente pela confissão do réu em juízo. Ademais, a intimidação foi apta a causar temor na vítima, que compareceu à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência policial, o que revela a efetiva intimidação frente à ameaça. 4. O conjunto probatório evidencia o oferecimento de droga pelo recorrente à pessoa do seu relacionamento, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição do crime do art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006. 5. Demonstrada a prática de vários crimes nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução, e ainda com unidade de desígnios em cada crime, deve ser mantida a regra da continuidade delitiva para cada conjunto de crimes, nos termos do art. 71 do CP, bem como o aumento na fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista o número de delitos praticados. 6. Considerando o fato de a vítima ter sofrido trauma intenso, sendo destacada a necessidade de tratamento psicológico por longo período, deve ser mantido o incremento da pena-base em razão da desvaloração do vetor das consequências do crime. 7. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-AC - Apelação Criminal: 0000261-62.2022.8.01.0010 Bujari, Relator: Juíza de Direito Convocada Olívia Ribeiro, Data de Julgamento: 15/12/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA FINS PENAIS. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE 01 (UMA) CONDUTA DEVIDAMENTE COMPROVADA. APLICADA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES DO STJ E TJMG. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O "consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime."(Tema n.º 918, do STJ). 2. Não há que se falar em relativização da vulnerabilidade prevista no artigo 217-A, do CP, notadamente se ausentes quaisquer elementos que permitam tal flexibilização. 3. A continuidade delitiva, ficção jurídica estabelecida por questões de política criminal, não é depreendida somente com os elementos objetivos. Depende da possibilidade de concluir, por óbvio, que um crime é continuidade do outro. 4. Devidamente comprovada, ao longo da instrução criminal, a prática do crime por diversas vezes, é possível o reconhecimento da continuidade delitiva. Contudo, ausente a descrição apropriada em denúncia, deve-se exasperar a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), como consequência do artigo 71, do CP, aplicado sob o escopo do in dubio pro reo. 3. Cabe ao juízo da execução, ao qual incumbe o exame da situação econômico-financeira do apenado, a análise do deferimento do pedido de justiça gratuita. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação ao pagamento de custas é consectário lógico da condenação. Precedentes.
(TJ-MG - APR: 00784118220128130686 Teófilo Otoni, Relator: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 18/10/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 18/10/2023).

Sabe-se que, para que haja a desconstituição da condenação, se faz necessária prova nova apresentada por meio do procedimento de justificação judicial, o que não foi requerido pelo revisando. Corroborando: TJDF 07037563820228070000 1432214, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2022.

Dessa forma, para que o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos ou à literalidade do texto legal, não podendo a revisão criminal converter-se em nova apelação defensiva para rediscussão do julgado.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA INEQUÍVOCA DE AUTORIA, NELA INEXISTE QUALQUER DISCRIMINANTE OU EXCULPANTE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA DIRETA QUE DEMONSTRA DE FORMA INCONTESTÁVEL A AUTORIA DELITIVA. TESE DA DEFESA LANÇADA DE FORMA ISOLADA E DIVORCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE
. I – A revisão criminal, prevista no artigo 621 do código de processo penal, consiste em ação autônoma de impugnação que poderá ser ajuizada pelo réu em face de sentença condenatória ou absolutória imprópria, bem como de acórdão condenatório ou absolutório impróprio. II – Acerca da análise probatória, destaque-se que o artigo 155 do código de processo penal, ao tratar da formação do convencimento do julgador e da consideração das provas e elementos informativos, é clarividente ao destacar que é vedada a condenação pautada, exclusivamente, em elementos informativos, não havendo óbice, contudo, na consideração conjunta de elementos informativos e provas produzidas em contraditório judicial para fins de lançar o édito condenatório. III – no caso em tela, a prova referente a materialidade e a autoria da infração penal é formada por aquela colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, contando com elementos informativos devidamente confirmados em juízo, não havendo, pois, que se falar em condenação pautada apenas em indícios, conforme alega a defesa. IV – O acórdão não restou contrário à evidência dos autos. Pelo contrário, foi devidamente amparado nos elementos indiciários e nas provas produzidas e judicializadas produzidas nos autos. Confrontando-se as razões de pedir oferecidas em sede de revisão criminal, com aquelas anteriormente decidias pelo acórdão, infere-se que o pleito de absolvição do acusado não merece prosperar, pois a defesa não conseguiu desconstituir a prova produzida na instrução criminal e que embasou o decreto condenatório. TJPR – 4ª C.Criminal – 0001132-76.2020.816.0000 – Foz do Iguaçu – Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi – J. 23.03.2020). (
TJ-PR – RVCR: 00011327620208160000, Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Julgado em: 23/03/2020, 4ª Câmara Criminal, Publicado em: 24/03/2020).

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença e apelação.

Colhe-se na doutrina, de modo uniforme, que o objetivo maior da revisão criminal é a correção de um erro judiciário, e, não, permitir que o réu tenha uma terceira chance de ser absolvido ou de ter sua pena atenuada, utilizando indevidamente do instituto como uma terceira instância. Assim:

"Como regra, uma vez transitada em julgado a sentença, dela não mais cabendo qualquer recurso, opera-se a chamada coisa julgada, que confere caráter de imutabilidade à decisão. Trata-se de exigência fundamental à
segurança jurídica, já que impede que a questão seja novamente discutida, sob
pena, inclusive, dos processos se eternizarem. Tamanha é sua relevância que da coisa julgada tratou especificamente a Constituição (art. 5
o
, XXXVI). Ocorre que no processo penal, exatamente porque se lida com a liberdade das pessoas, há uma incessante busca pela verdade real. De tal maneira que, descobrindo-se a verdade, abre-se sempre a possibilidade de alteração da sentença. É a supremacia da verdade real sobre a verdade formal. Esta última, tão cara ao processo civil (onde, via de regra, estão em jogo interesse disponíveis), perde relevância no processo penal (no qual se discute -insistimos - a liberdade da pessoa. Nada impede, assim, que determinada sentença, embora acobertada pela coisa julgada, contenha um equívoco. Não
teria cabimento, por exemplo, que o réu definitivamente condenado pela prática
de um homicídio, permanecesse preso mesmo com o surgimento da suposta vítima viva. Exatamente para propiciar a correção do erro judiciário é que concebe a revisão criminal [...] Reside, portanto, na inevitável possibilidade erro, passível de ocorrência na medida em que a justiça é composta por seres humanos, que se concebe a revisão criminal, dando-se ao réu uma última possibilidade de provar sua inocência [...] Revisão criminal e júri - Admite-se, segundo entendimento tranquilo na jurisprudência, a revisão contra decisão do Tribunal do Júri. Alguma doutrina, sob o argumento de que a soberania dos veredictos se reveste de dogma constitucional, entende que as decisões emanadas do Júri não poderiam ser alteradas por meio da revisão, autorizando-se o tribunal, quando muito, a determinar um novo julgamento do réu, pelo conselho popular. De se ver, porém, que assim como a soberania dos veredictos, o direito à liberdade também tem previsão constitucional e, por isso, é possível a propositura da revisão. Opta-se, deste modo, por corrigir um erro em benefício da liberdade da pessoa a se manter uma decisão injusta, em nome da soberania dos veredictos. O conceito de nova prova refere-se àquela que não foi apreciada no processo já que, por qualquer razão, não pôde ser produzida no momento oportuno. E, além disso, a prova que, embora produzida no processo, não mereceu a devida apreciação pelo juiz [...] É cabível ainda a revisão sob esse fundamento com o objetivo de propiciar a redução da pena do condenado, quando, por exemplo, findo o processo, se consegue a certidão de nascimento do réu dando conta que ele praticara o delito quando contava menos de 21 anos de idade (art. 65, I, do Código Penal) [...]"
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos / Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto - 3. ed. rev. e atual. -Salvador: Juspodivm, 2019).

Portanto, da análise dos autos, vislumbra-se que, por ocasião da sentença condenatória, o sapiente Magistrado prolator expôs e considerou todas as circunstâncias judiciais para a condenação do ora revisando.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, adianto que
acolho
o pedido da defesa.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. PEDIDO CONHECIDO. MÉRITO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDISCUSSÃO DE TESES AMPLAMENTE DEBATIDAS NO ACÓRDÃO RESULTANTE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
(...) 4. Comprovada a hipossuficiência do requerente, possível a concessão das benesses decorrentes da justiça gratuita. 4. Revisão Criminal julgada improcedente.
(TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50134598220238080000, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Reunidas - 1º Grupo Criminal, Publicado: 19/12/2024).

Desta forma, comungo do entendimento da ilustre representante do órgão ministerial, em
conhecer do presente recurso e, no mérito, negar provimento à pretensão recursal.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. NUCCI, Náila Cristina Ferreira Nucci. 2ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, Prática Forense Penal. 2007. p. 365.

Belém, 20/10/2025